Tribunal: TJES
Processo: 0000101-58.2011.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000101-58.2011.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
REQUERENTE: ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A.
REQUERIDO: JAIR FRAGA QUEIROGA FILHO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0000101-58.2011.8.08.0000

AGRAVANTE: ARCELOR MITTAL TUBARAO COMERCIAL S/A

AGRAVADO: JAIR FRAGA QUEIROGA FILHO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS LEGAIS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 408 DO STJ. SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S/A contra decisão da Vice-Presidência que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de acórdão, com condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e multa de 10% prevista no § 1º e § 2º do art. 523 do CPC. O cumprimento de acórdão movido por JAIR FRAGA QUEIROGA FILHO busca o recebimento de multa por embargos protelatórios fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros de mora sobre a multa por embargos protelatórios; (ii) estabelecer a possibilidade de incidência de correção monetária e juros de mora sobre a referida multa; (iii) determinar a aplicabilidade da Taxa SELIC como índice único de atualização; (iv) verificar o cabimento de honorários advocatícios em sede de rejeição de impugnação ao cumprimento de acórdão; e (v) definir a aplicabilidade da sanção de repetição do indébito prevista no art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sanção pecuniária por embargos protelatórios torna-se exigível a partir do trânsito em julgado da decisão de arbitramento da penalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Fixação do termo inicial dos juros de mora deve observar a data do trânsito em julgado da decisão que arbitrou a multa, ocorrido em 14/05/2019.

5. Incidência de juros de mora e atualização monetária sobre multa processual punitiva mostra-se devida, pois a obrigação de pagar quantia certa impõe encargos para recompor o valor da moeda e punir a mora, na forma do art. 407 do Código Civil e arts. 491, 523 e 524 do Código de Processo Civil.

6. Utilização da Taxa SELIC como índice único e aglutinador de juros e atualização monetária impõe-se por constituir matéria de ordem pública e observar a orientação dos Tribunais Superiores.

7. Condenação em honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença resulta incabível, em atenção ao precedente vinculante firmado no Tema 408 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Aplicação da sanção de repetição de indébito em dobro exige prova robusta de má-fé do credor e demonstração de dolo na conduta, elemento subjetivo ausente na hipótese vertente.

9. Acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de acórdão justifica o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte executada, sobre o proveito econômico obtido, em conformidade com a Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido em parte.

Teses de julgamento:

1. "A sanção pecuniária por embargos protelatórios torna-se exigível a partir do trânsito em julgado da decisão que a arbitrou, momento que define o termo inicial dos juros de mora".

2. "Incidem juros de mora e correção monetária sobre a multa por embargos protelatórios, utilizando-se a Taxa SELIC como índice único e aglutinador".

3. "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema 408 do Superior Tribunal de Justiça".

Dispositivos relevantes citados: art. 406, art. 407 e art. 940 do CC; art. 491, § 1º e § 2º do art. 523, art. 524, art. 1.021 e § 2º do art. 1.026 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5609; STJ, Tema 408; STJ, Súmula 519; STJ, EDcl no REsp n. 1.817.845/MS; STJ, AREsp n. 2.896.508/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0000101-58.2011.8.08.0000

AGRAVANTE: ARCELOR MITTAL TUBARAO COMERCIAL S/A

AGRAVADO: JAIR FRAGA QUEIROGA FILHO

VOTO

Trata-se de agravo interno (fls. 1.751/1.765) interposto por ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S/A, em face da decisão (fls. 1.742/1.743 integrada às fls. 1.797/1797-verso) desta Vice-Presidência que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de acórdão, condenando a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como ao pagamento da multa de 10%, prevista no artigo 523, §§1º e 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente assevera, em suma, (i) a impossibilidade de incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a multa por embargos protelatórios; (ii) que os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que arbitrou a penalidade; (iii) a não incidência de correção monetária, sob o argumento de que a base de cálculo (valor da causa) já é atualizada; (iv) a aplicação exclusiva da taxa SELIC (art. 406, CC); (v) o descabimento de honorários advocatícios em sede de rejeição de impugnação ao cumprimento de acórdão (Tema 408, STJ); e (iv) a aplicação de indenização por cobrança indevida.

O cerne da controvérsia reside no cumprimento de acórdão movido por JAIR FRAGA QUEIROGA FILHO, objetivando o recebimento de multa por embargos protelatórios (2% sobre o valor atualizado da causa), fixada pelo STJ, com trânsito em julgado em 14/05/2019.

I.
Dos Juros de Mora e Termo Inicial

Assiste parcial razão à recorrente.

Embora a decisão anterior tenha fixado o termo inicial dos juros a partir da fixação da multa, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aponta para outro marco. Conforme o EDcl no REsp n. 1.817.845/MS, a sanção pecuniária por embargos protelatórios torna-se exigível a partir do trânsito em julgado da decisão que a arbitrou.

Portanto, o termo inicial dos juros de mora deve ser reformado para 14/05/2019.

II.
Dos Honorários Advocatícios (Tema 408, STJ)

Neste ponto, a insurgência prospera integralmente.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 408), fixou a seguinte tese: "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença".

Considerando que a impugnação foi julgada totalmente improcedente na origem, a condenação em honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico deve ser afastada por contrariar o precedente vinculante.

III.
Da Incidência de Correção Monetária e Juros de Mora sobre a Multa

Quanto à tese de impossibilidade de encargos sobre a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, o recurso não merece acolhida.

Não se deve confundir a natureza jurídica das astreintes (multas cominatórias) com a multa processual punitiva.

Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, aplicam-se os arts. 491, 523 e 524 do Código de Processo Civil, além do art. 407 do Código Civil, que impõem a atualização monetária e a incidência de juros para recompor o valor da moeda e punir a mora.

Nesse sentido: STF. ADI 5609 CumpSent. Relator(a): Min. FLÁVIO DINO. Julgamento: 17/06/2024. Publicação: 19/06/2024.

IV.
Da Taxa SELIC

Malgrado a tese configure inovação recursal, os consectários legais (juros de mora e correção monetária) constituem matéria de ordem pública, o que autoriza o seu conhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Nesse contexto, a fixação dos encargos deve observar a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, que impõe a utilização da Taxa SELIC como índice único e aglutinador de juros e atualização monetária.

V.
Da Indenização do art. 940 do Código Civil

A aplicação da sanção de repetição do indébito em dobro pressupõe a existência de prova robusta quanto à má-fé do credor, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.896.508/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026).

Na hipótese vertente, não se desincumbiu a parte de demonstrar o elemento subjetivo (dolo) na conduta do recorrido ao desconsiderar o depósito judicial quando do protocolo da exordial, razão pela qual subsiste o indeferimento da pretensão dobrada.

VI.
Conclusão

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele dou provimento parcial para modificar a decisão recorrida nos seguintes termos:

(i) excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da rejeição da impugnação, em conformidade com o Tema 408/STJ;

(ii) alterar o termo inicial dos juros moratórios para 14/05/2019, data do trânsito em julgado da decisão que fixou a multa protelatória; e

(iii) determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice único e aglutinador de juros de mora e correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Mantenho os demais termos da decisão agravada.

Em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de acórdão, condeno JAIR FRAGA QUEIROGA FILHO ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte executada.

Consigne-se que, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 519, não cabe o arbitramento de honorários contra a parte executada, mas apenas contra a parte exequente quando acolhida, no todo ou em parte, a impugnação, como é o caso dos autos.

A propósito: AREsp n. 2.903.531/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Voto com o relator